Tribunal: STF
Processo: Rcl 43191
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Claro S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos do Processo 0010118-96.2018.5.03.0001, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE 1.101.937/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao proferir sentença na qual indeferiu o pedido de suspensão de processo em que há controvérsia sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, violou a já referida decisão. 
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 28).
    A Procuradoria-Geral da República, em contestação, defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 25) e, posteriormente, manifestou-se no sentido de ratificar os termos da contestação (documento eletrônico 28).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.101.937/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário.”
    Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, o Ministro Alexandre de Moraes assim esclareceu o alcance da decisão acima mencionada:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDOSUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUEESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.”
    Neste caso, o ato reclamado afirmou que a suspensão do processo seria desnecessária, pelo alcance territorial da decisão, naqueles autos, ser ponto incontroverso. Entretanto, a partir do exame dos documentos juntados pela reclamante, entendo que há controvérsia sobre o referido alcance, e consequentemente, sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    A contestação apresentada no Processo 0010118-96.2018.5.03.0001 (págs. 187-189 do documento eletrônico 8), de forma expressa, defende que a decisão a ser nele proferida alcance somente o Município de Belo Horizonte/MG. Apenas em caráter subsidiário, caso o pedido principal não fosse acolhido, pediu que o alcance se restringisse ao Estado de Minas Gerais. 
    Nesse contexto, a afirmação do juízo reclamado de que inexistiria controvérsia sobre o alcance da decisão proferida naqueles autos, tendo em vista o acolhimento de pedido alternativo da ora reclamante, no sentido do alcance estadual da decisão, não reflete a realidade do autos.
    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 42.300/DF e Rcl 42.302/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 43.529-TP/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 44.178-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0010118-96.2018.5.03.0001 até o julgamento final do Tema 1.075 da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator